Tribunal: TJES
Processo: 5007902-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007902-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IZAEL PEIXOTO DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor, servidor público transferido para a reserva remunerada, à conversão em pecúnia da licença especial adquirida e não usufruída. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral e argumenta que a conversão do benefício em pecúnia somente seria possível mediante comprovação de necessidade do serviço e impossibilidade concreta de gozo da licença. Além disso, aduz a inexistência de requerimento administrativo pelo autor para fruição do benefício, o que configuraria falta de interesse de agir.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição do termo inicial do prazo prescricional para conversão de licença especial não gozada em pecúnia. Possibilidade de conversão da licença especial não usufruída em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 553, estabelece que o prazo prescricional para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O entendimento do STJ e deste e. Tribunal de Justiça firmou que o termo inicial da prescrição para conversão de benefícios não usufruídos em pecúnia é a data da publicação da aposentadoria no Diário Oficial, e não o afastamento do servidor ou a homologação pelo Tribunal de Contas (STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Tema 516).

No caso concreto, a aposentadoria do autor foi concedida com efeitos a partir de 26/02/2017, porém, sua publicação no Diário Oficial ocorreu em 03/04/2018, tornando eficaz o ato administrativo e, consequentemente, iniciando a contagem do prazo prescricional. Como a ação foi ajuizada em 16/03/2023, não houve o transcurso do prazo quinquenal, afastando-se a prescrição.

No mérito, a Administração Pública tem o dever de conceder, de ofício, os benefícios adquiridos pelo servidor, não podendo exigir requerimento formal para usufruto ou conversão da licença especial, sob pena de enriquecimento ilícito (STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Tema 1086).

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE nº 721.001 (Tema 635 - Repercussão Geral), reafirmou que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública e a vedação ao enriquecimento sem causa".

O entendimento consolidado do STF e STJ dispensa a comprovação de que a licença especial não foi gozada por necessidade do serviço, bastando a demonstração de sua não fruição durante o período laboral e a impossibilidade de usufruto após a inativação do servidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a conversão em pecúnia da licença especial (férias prêmio) não usufruída por servidor público transferido para a reserva remunerada, de ofício no momento da aposentadoria do servidor, sendo o termo inicial da prescrição a data da publicação da aposentadoria no Diário Oficial, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º (prazo prescricional de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública).

STJ, Tema 553 (prazo prescricional para indenizações contra a Fazenda Pública).

STJ, Tema 516 (termo inicial da prescrição é a data da publicação da aposentadoria).

STF, Tema 635 (conversão de licença especial não usufruída em pecúnia, independentemente de requerimento administrativo).

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 16/03/2021 (dever da Administração em conceder licença especial ou indenizá-la).

STF, ARE nº 721.001, julgado em 30/10/2014 (direito à conversão pecuniária de férias não gozadas).

TJES, Recurso Inominado nº 5018514-74.2021.8.08.0035, Rel. Des. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, julgado em 20/10/2023 (prescrição inicia na publicação da aposentadoria).

TJES, Apelação Cível nº 0038747-55.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 10/03/2020 (indenização de licença especial não usufruída, independentemente de requerimento).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007902-42.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: IZAEL PEIXOTO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor, servidor público transferido para a reserva remunerada, à conversão em pecúnia da licença especial adquirida e não usufruída. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral e argumenta que a conversão do benefício em pecúnia somente seria possível mediante comprovação de necessidade do serviço e impossibilidade concreta de gozo da licença. Além disso, aduz a inexistência de requerimento administrativo pelo autor para fruição do benefício, o que configuraria falta de interesse de agir.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição do termo inicial do prazo prescricional para conversão de licença especial não gozada em pecúnia. Possibilidade de conversão da licença especial não usufruída em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 553, estabelece que o prazo prescricional para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O entendimento do STJ e deste e. Tribunal de Justiça firmou que o termo inicial da prescrição para conversão de benefícios não usufruídos em pecúnia é a data da publicação da aposentadoria no Diário Oficial, e não o afastamento do servidor ou a homologação pelo Tribunal de Contas (STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Tema 516).

No caso concreto, a aposentadoria do autor foi concedida com efeitos a partir de 26/02/2017, porém, sua publicação no Diário Oficial ocorreu em 03/04/2018, tornando eficaz o ato administrativo e, consequentemente, iniciando a contagem do prazo prescricional. Como a ação foi ajuizada em 16/03/2023, não houve o transcurso do prazo quinquenal, afastando-se a prescrição.

No mérito, a Administração Pública tem o dever de conceder, de ofício, os benefícios adquiridos pelo servidor, não podendo exigir requerimento formal para usufruto ou conversão da licença especial, sob pena de enriquecimento ilícito (STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Tema 1086).

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE nº 721.001 (Tema 635 - Repercussão Geral), reafirmou que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública e a vedação ao enriquecimento sem causa".

O entendimento consolidado do STF e STJ dispensa a comprovação de que a licença especial não foi gozada por necessidade do serviço, bastando a demonstração de sua não fruição durante o período laboral e a impossibilidade de usufruto após a inativação do servidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a conversão em pecúnia da licença especial (férias prêmio) não usufruída por servidor público transferido para a reserva remunerada, de ofício no momento da aposentadoria do servidor, sendo o termo inicial da prescrição a data da publicação da aposentadoria no Diário Oficial, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º (prazo prescricional de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública).

STJ, Tema 553 (prazo prescricional para indenizações contra a Fazenda Pública).

STJ, Tema 516 (termo inicial da prescrição é a data da publicação da aposentadoria).

STF, Tema 635 (conversão de licença especial não usufruída em pecúnia, independentemente de requerimento administrativo).

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 16/03/2021 (dever da Administração em conceder licença especial ou indenizá-la).

STF, ARE nº 721.001, julgado em 30/10/2014 (direito à conversão pecuniária de férias não gozadas).

TJES, Recurso Inominado nº 5018514-74.2021.8.08.0035, Rel. Des. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, julgado em 20/10/2023 (prescrição inicia na publicação da aposentadoria).

TJES, Apelação Cível nº 0038747-55.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 10/03/2020 (indenização de licença especial não usufruída, independentemente de requerimento).

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor ter sido transferido para a reserva remunerada em 26/02/2017 sem usufruir da licença especial adquirida. Sustenta que, por necessidade do serviço, não pôde gozar do benefício e, portanto, faz jus à conversão da licença em pecúnia. Argumenta que a Administração Pública impediu o exercício do direito adquirido e que a negativa de pagamento viola o princípio da legalidade e da razoabilidade. Diante disso, requer a condenação do Estado ao pagamento da indenização correspondente à licença especial não usufruída.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento de indenização referente à conversão em pecúnia da licença especial do segundo decênio (1998-2008) não gozado ao Requerente Izael Peixoto da Silva, tomando-se por base o último subsídio da ativa, com juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados da aposentadoria, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo suscita prejudicial de mérito da prescrição. Quanto ao mérito, argumenta que a licença especial não gozada não pode ser convertida automaticamente em pecúnia, salvo se demonstrada necessidade de serviço e impossibilidade concreta de usufruto. Além disso, sustenta que o autor não comprovou requerimento administrativo para fruição da licença, configurando falta de interesse de agir. Defende que a conversão em pecúnia só pode ocorrer mediante comprovação de impossibilidade de gozo por necessidade do serviço, o que não foi devidamente demonstrado nos autos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão do autor.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a prejudicial de mérito, importa destacar que o recorrente ajuizou a presente demanda em 16/03/2023, objetivando, após sua aposentadoria, a conversão pecuniária de suas férias prêmio (licença especial do segundo decênio) não gozadas.

Primeiramente, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 553, pacificou o entendimento de que “nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, em detrimento do prazo prescricional previsto no Código Civil” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.549.327/RJ, Rel. Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

Para mais, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a data da publicação da aposentadoria do servidor público é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de conversão de benefícios não gozados em pecúnia:

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. MILITAR NA RESERVA. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA INATIVIDADE E NÃO DA HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 516 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Arnaldo de Almeida Souza em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente ser militar, entrando para a reserva em 2016. Informa que não usufruiu de férias no período de 05/07/2007 a 04/07/2008, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pretendendo a condenação em pecúnia (R$ 4.606,52). O requerido ofertou defesa no ID 5667226, arguindo preliminar de prescrição. No mérito, destaca que o servidor público inativo só terá direito à indenização pecuniária quando não forem gozadas as férias por óbice imposto pela Administração Pública, o que não é o caso dos autos. O autor ofertou RI no ID 5667247, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo ente estadual no ID 5667262. 2 – Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015”. 3 – Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo, principalmente diante das provas carreadas ao recurso interposto. No mérito, laborou o julgador primevo com acerto.
Na análise quanto ao marco inicial para contagem do prazo, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, eis que o mesmo conta da data em que o servidor é afastado para fins de aposentadoria (publicação deste ato)
, e não da data em que a mesma é homologada pelo Tribunal de Contas, com nova publicação. Isso decorre do fato de que não pode mais a administração pública conceder as férias que a parte pretende ver indenizada, não sendo necessária a chancela do ato pelo Tribunal de Contas para o reconhecimento do referido direito. O Colendo STJ, no julgamento do Resp 1.254.456/PE (tema 516), submetido a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.” (grifei). Apesar do aresto não indicar expressamente que a data da aposentadoria a que faz referência é a da publicação de seu afastamento para este fim, o voto condutor do acórdão é expresso ao citar a jurisprudência uníssona da corte no sentido de que se trata da referida data, posto que a partir de seu afastamento (inativação), não poderá mais usufruir do gozo das férias. (TJES - Data: 20/Oct/2023; Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma; Número: 5018514-74.2021.8.08.0035; Magistrado: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES; Classe: Recurso Inominado Cível).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] Assim, considerando que entre o a ajuizamento da ação (15/03/2022, conforme ID 5263859) e a publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial (em 21/03/2017, conforme Portaria nº 625 de 17/03/2017) não houve o escoamento in albis do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança. (TJES - Data: 28/Sep/2023; Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma; Número: 5007796-17.2022.8.08.0024; Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB; Classe: Recurso Inominado Cível).

Embora a aposentadoria do requerente tenha sido concedida com efeitos a partir de
26/02/2017
(data do afastamento), sua publicação oficial no Diário Oficial ocorreu apenas em
03/04/2018
(Id. n° 11555816). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aposentadoria somente passa a produzir efeitos a partir da
publicação do respectivo ato no Diário Oficial
, momento em que se torna eficaz perante terceiros:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E NÃO DO REGISTRO DO ATO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 12. Análise do caso concreto - cronologia dos fatos delineados no acórdão recorrido: trânsito em julgado do MS que reconheceu o direito do autor de se aposentar: 31/8/2001. Requerimento da aposentadoria: 31/5/2002. Remessa dos autos ao Ministério da Justiça, para exame e publicação do ato de aposentadoria: 11/7/2002.
Publicação do ato de aposentadoria: 18/10/2004. Ajuizamento da ação de indenização por danos materiais: 01/11/2015
. 13. Dessa forma, não obstante o Tribunal de Contas da União tenha ordenado o registro do ato de aposentadoria do autor apenas em 01/11/2016,
fato é que entre a publicação do ato de aposentadoria, ocorrida em 18/10/2004, e o ajuizamento da ação de indenização por dano material, em 01/11/2015, transcorreram mais de 11 anos, superando, e muito, o prazo legal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932
. 14. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.840.570/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 23/11/2021).

Portanto, mantenho o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a inocorrência de prescrição da pretensão autoral, considerando que o marco inicial prescricional é datado de 03/04/2018, data em que a aposentadoria do autor foi publicada no Diário Oficial.

Quanto ao mérito do recurso, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o recorrido não usufruiu das férias prêmio (licença especial do segundo decênio) que fazia jus durante seu período laboral como servidor público.

Diante desse cenário, a Administração Pública possui o dever de conceder, de ofício, as férias não gozadas, a fim de resguardar o direito do servidor e evitar o enriquecimento sem causa. Assim, a ausência de registro funcional sobre eventual indeferimento do pedido ou de requerimento formal para fruição das férias no período analisado não impede a conversão do benefício em pecúnia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é assegurado ao servidor público aposentado o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio ou férias não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM DO TEMPO EM DOBRO INEFICAZ PARA O INGRESSO NA RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DA APOSENTADORIA. 1. A Corte Especial do STJ estabelece que, por se tratar a aposentadoria de ato administrativo complexo, o prazo prescricional da pretensão de converter em pecúnia a licença-prêmio não gozada tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, é possível, para o servidor público aposentado, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 3. A Segunda Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.570.813/PR, reafirmou esse entendimento, registrando a inexistência de locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar a conversão em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal de origem impôs a exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo de serviço, bem como a compensação dos valores correspondentes já pagos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1634035 RS 2016/0279805-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017).

Reforçando essa tese, a 1ª Seção do STJ, no julgamento do Tema 1086 (REsp nº 1.854.662/CE), reconheceu que a Administração Pública não pode se beneficiar da não fruição da licença-prêmio pelo servidor, devendo indenizá-lo, independentemente de comprovação da impossibilidade de usufruto por necessidade do serviço. Nota-se:

Tema Repetitivo 1086:
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.

O direito à indenização surge no momento do desligamento do servidor, e não quando completado o período aquisitivo do benefício, pois a escolha do momento de fruição não cabe ao servidor, mas sim à Administração. Com a aposentadoria, resta inviabilizada a concessão do direito em sua forma natural, sendo a indenização a única via possível, eliminando qualquer discricionariedade da Administração sobre sua concessão.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE nº 721.001 (Tema 635 - Repercussão Geral), reafirmou que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública e a vedação ao enriquecimento sem causa”,
in verbis
:

Tema 635
- Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

No caso concreto, o documento de ID nº 11555818 comprova que o recorrido solicitou a conversão das férias prêmio não fruídas, mas não obteve sucesso no pedido administrativo (Id. n° 11555819 e 11555822).

A jurisprudência pátria reforça esse entendimento, reconhecendo a possibilidade de conversão das férias prêmio não gozadas em indenização pecuniária, inclusive independentemente da comprovação de requerimento administrativo ou de indeferimento do pedido pela Administração, consoante o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial assente,
é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
(AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019). 2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração.
3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício
. 4. Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio. 5. Sentença de procedência mantida. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (Apelação Cível nº 0038747-55.2017.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Dje em 26/08/2020).

Portanto, considerando que o servidor não usufruiu das férias prêmio no período concessivo e a Administração não as concedeu de ofício no momento de aposentadoria do servidor, torna-se obrigatória a indenização do período não gozado. Importa frisar que o entendimento firmado pelo STF no Tema 635 e pela jurisprudência do STJ respalda a conversão em pecúnia das férias não usufruídas pelo servidor público inativo.

Dessa forma, o direito do recorrido à conversão das férias prêmio não gozadas em indenização pecuniária é evidente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)